Tribunal: STF
Processo: HC 239667
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.516.587/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal), porque, 



    no dia 03 de março de 2020, em horário incerto, mas compreendido entre 16h00min e 17h15min, nesta cidade e Comarca de Mogi das Cruzes, previamente ajustados e com unidade de propósitos, receberam, em proveito de ambos, o caminhão Volvo 220 4X2R, placas KHF-7985, e sua carga de cartões de memória avaliada em R$3.952.451,00, que sabiam ser produto de crime, em detrimento ao patrimônio de Logan Transportes.



    Conforme narra a denúncia, o veículo foi roubado na Rodovia Presidente Dutra quando era dirigido por Rogério de Jesus, por agentes não identificados. Os acusados receberam o veículo e a carga, sabendo se tratar de produto de crime. Policiais Militares receberam a informação sobre o transbordo de carga e se deslocaram ao local, se deparando com o caminhão ligado, com as portas do compartimento de carga abertas. No interior do caminhão estava WILSON, no compartimento de carga, e PAULO, no banco do motorista. Os acusados tentaram se evadir em um veículo Jeep Renegade, mas foram abordados e detidos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator, para negar provimento ao apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MAUS ANTECEDENTES. PENABASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime.



    2. Embora fixada a reprimenda definitiva abaixo de 4 anos de reclusão, a existência de circunstância judicial negativa (maus antecedentes), que resultou inclusive na fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa busca a concessão da ordem, para que seja aplicado ao paciente o regime prisional aberto, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade das penas, seja porque ele foi condenado por crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, seja porque os maus antecedentes – gerados por fato ocorrido há 14 anos – não podem, isoladamente, justificar a fixação de regime prisional mais gravoso. 



    É o relatório. Decido.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    A respeito da matéria, pontuou o Juízo de origem: 



    Réu Wilson do Prado Martins. 



    1ª Fase da Dosimetria Penal. 



    Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias em que o delito foi praticado merece maior reprovação. Isso porque, há de se ressaltar que a receptação de caminhões e cargas acarreta a prática de diversos outros delitos tais como furtos, roubos e latrocínios. Aquele que recebe caminhões e cargas produto de ilícito contribui para que diversos outros delitos mais graves sejam praticados. Não se pode apenar o receptador de um caminhão com carga de alto valor com a mesma sanção que se pune aquele que adquire um DVD produto de ilícito. Seria violar o princípio da isonomia apená-los com a mesma sanção. Ainda, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes (fls. 557/558). Assim, aumento a pena base em 3/6, fixando-a em 01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa. 



    […]



    Regime prisional. 



    O regime inicial para cumprimento de pena será o semiaberto, em razão das desfavoráveis circunstâncias judiciais, denotando ser o único regime prisional apto a atender o binômio prevenção-repressão, notada os maus antecedentes dos acusados e a reincidência do réu Paulo Roberto. 



    As particularidades do caso concreto – acima declinadas –constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (semiaberto), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Além disso, a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    Por fim, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    [...] A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus , por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente